Tribunal: TJDFT
Processo: 0736726-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736726-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AIRTON PEREIRA DE SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas e associação para o tráfico: medicamentos de uso controlado. Inépcia da denúncia. Nulidade. Princípio da absorção. Art. 273, § 1o-B, CP, preceito secundário: inconstitucionalidade. Desclassificação. Associação criminosa. 1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que praticados os crimes, as condutas dos acusados, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade dos crimes, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. E, com a sentença condenatória, resta superada a alegação de inépcia da denúncia. 2 – Se, autorizadas medidas cautelares de interceptação telefônica e busca e apreensão de bens, a legalidade da medida não é impugnada nas alegações finais, preclusa está a questão, não cabendo inovação recursal, sobretudo se não provado prejuízo para a defesa, que teve amplo acesso às provas produzidas a partir dessas medidas. 3 – As condutas de adquirir, ter em depósito e vender medicamentos controlados, de procedência ignorada ou adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente ou sem registro no órgão de vigilância -, utilizando-se, um dos acusados, estabelecimento comercial, tipificam o crime do art. 273 do CP, na modalidade do § 1o-B. Ainda que alguns medicamentos contivessem substâncias psicotrópicas, enumeradas na Portaria 344/98 da Anvisa, o crime de tráfico de drogas - também imputado aos réus, em concurso material, fica absorvido por aquele crime. 4 - Absolvidos os réus do crime de tráfico de drogas, não pode subsistir a condenação pelo delito do art. 35 da L. 11.343/06 nem a perda dos bens que não sejam instrumentos ou produtos do crime. 5 – Observada a correlação com os fatos descritos na denúncia, possível dar-lhes definição jurídica diversa (“emendatio libelli”) e desclassificar o crime do art. 35 da L. 11.343/06 para o do art. 288 do CP - associação criminosa. 6 - “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)." (tema 1.003 de repercussão geral, julgado em 24.3.21, DJe 14.6.21). 7 – Apelações providas em parte. No recurso especial, o recorrente alega ofensa aos artigos 288 do Código Penal e 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição do crime de associação criminosa, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, vez que a união entre os réus não se revestia de estabilidade e permanência. Pugna pela aplicação do princípio do favor rei. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla de defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 288 do Código Penal e 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Durante as interceptações telefônicas, constatou-se associação estável e permanente entre os apelantes. O primeiro e a quarta apelantes vendiam medicamentos de forma autônoma e forneciam drogas e medicamentos de uso controlado ao terceiro apelante, que revendia para seus próprios clientes. A segunda apelante associou-se ao primeiro e terceiro apelantes, contribuindo para o tráfico e venda de medicamentos de forma irregular pelo terceiro apelante, seu ex-marido. Auxiliava na compra, entrega e guarda das substâncias por ele adquiridas do primeiro apelante e intermediava o contato entre eles. Também vendia medicamentos de forma irregular e autônoma. O quinto apelante associou-se ao terceiro e à quarta apelante – sua companheira -, colaborando com essa no tráfico e venda de medicamentos (ID 62955654 - Pág. 7). O primeiro apelante, na condição de farmacêutico, tinha acesso e conhecimento, era responsável pela compra fraudulenta de medicamentos e principal fornecedor do terceiro apelante, o qual também tinha como fornecedora a quarta apelante. A relação do primeiro e terceiro apelantes era de associação, mantendo contato durante mais de um ano de investigação. O primeiro vendia ao terceiro e não havia divisão da quantia da revenda. (ID 62955654 - Pág. 12). Há provas suficientes de que os apelantes mantinham em depósito medicamentos que contêm substâncias controladas, listadas na Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, uma delas com registro cancelado no Brasil (cytotec), e associaram-se para cometer crimes (ID 62955654 - Pág. 20). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002